Tribunal: TJMT
Processo: 0006048-19.2019.8.11.0004
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006048-19.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO FARIAS RODRIGUES FILHO - CPF: 018.118.041-36 (APELANTE), LEMUEL SOARES BRITO - CPF: 013.262.061-84 (VÍTIMA), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), BRUNO ALVES MORAIS - CPF: 713.506.061-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – INVIABILIDADE – RELEVÂNCIA DO VALOR DA
RES
– REITERAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – IMPERTINÊNCIA – VERIFICADA A NECESSIDADE DA PENA ANTE A RENITÊNCIA DELITIVA – ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA DELITIVA DURANTE A MADRUGADA – PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PRETENDIDA CONCESSÃO DO DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o razoável valor da res furtiva - aproximadamente R$ 200,00 (celular e bolsa com pertences pessoais), correspondente a 25% do salário mínimo vigente à época -, a reincidência específica, além da existência de outras ações penais e inquéritos policiais em curso, são suficientes para afastar a aplicação do princípio da insignificância”
(HC 512.107/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019).

2. Não há como se sustentar a irrelevância penal do fato se o apelante ostenta renitência delitiva (reincidência e maus antecedentes), indicativo óbvio de que a reprimenda estatal vem a ser não só proporcional, como manifestamente necessária, a obstar o reconhecimento do princípio da bagatela imprópria, que, à luz da doutrina pátria, assenta-se em critérios subjetivos.

3.
Inviável a redução da pena-base quando as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma idônea pelo juízo de origem.

4. Em que pese a presença de sistema de segurança eletrônica, tendo em conta que a prática delitiva se deu durante a madrugada, é evidente que a vigilância da vítima sobre seus bens estava reduzida, o que confere maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa, a atrair a incidência da majorante do repouso noturno (art. 155, § 1º, CP).

5. A despeito do
quantum
de pena infligido, a verificação da reincidência do réu e a existência de circunstância judicial desfavorável afastam a possibilidade de aplicação da súmula 269 do STJ, tornando impositiva a fixação do regime fechado para o inicial cumprimento da pena, à luz do art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do Código Penal.

6.
Descabida a concessão do direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso quando se afigurar necessária a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (art. 312, CPP), máxime à luz da periculosidade social do apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Farias Rodrigues Filho
em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, § 1º e § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa, à razão mínima.

Em síntese, aduz a Defesa a atipicidade material da conduta, ante a ínfima lesividade da conduta, requerendo a absolvição do acusado. Em outro viés, almeja o reconhecimento da bagatela imprópria, sob o argumento da desnecessidade da pena. Ainda subsidiariamente, pretende seja a pena-base fixada no patamar mínimo, afastada a majorante prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal e alterado o regime para o inicial cumprimento da pena. Requer, por fim, seja concedido ao acusado o direito de aguardar em liberdade o julgamento do presente recurso. Prequestiona os dispositivos constitucionais e legais correlatos.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza, igualmente, o desprovimento do apelo.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

João Farias Rodrigues Filho
foi condenado pela prática do crime descrito no art. 155, § 1º e § 4º, inciso IV, do Código Penal, porque no dia 18 de maio de 2019, por volta de 02h50min, durante o repouso noturno, no estabelecimento comercial “Flutuante – Tucunaré na Telha”, localizado na Rua José Valeriano, Bairro Cidade Velha, em Barra do Garças/MT, em unidade de desígnios com
Bruno Alves Morais
, subtraíram 01 (um) litro de bebida, tipo licor, marca Cointreau; 01 (um) litro de bebida, tipo Whisky, marca Old Parr; 01 (um) litro de bebida, tipo Whisky, marca Red Label; 02 (dois) litros de bebida marca Martini e 01 (um) litro de bebida, tipo Vodka, marca Smirnoff, avaliados conjuntamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), pertencentes ao ofendido
Lemuel Soares Brito,
a quem foi restituído a
res
furtiva.

Nesta instância, a Defesa pretende a absolvição do acusado, sustentando a atipicidade material da conduta.

Sem razão.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de reconhecer a aplicação do
princípio da insignificância
, para afastar a tipicidade penal do fato, quando verificada a presença de certos vetores, a saber, (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (Acórdão Paradigma – HC 84.412/SP. Relator Min. Celso de Mello. DJe

de 19.11.2004).

Nessa perspectiva, ao examinar conjuntamente os HC n. 123.108/MG, n. 123.533/SP e n. 123.734/MG, o Plenário do Pretório Excelso estabeleceu que a incidência do princípio da insignificância deve ser averiguada de forma casuística (Informativo 793/STF).

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável (EREsp n. 221/999/RS. Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 10.12.2015), intelecção, de resto, sedimentada também no âmbito da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça (Enunciado orientativo 44 do IUJ 101535/2015).

Registre-se, por oportuno, que, à luz dessas perspectivas,
“o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância”
(STJ. AgRg no AREsp 1632403/SP. Rel. Ministro Ribeiro Dantas. Quinta Turma. DJe 15/05/2020).

No caso,
registre-se que, conquanto se verifique a restituição da
res

ao ofendido, não há falar em atipicidade material da conduta porquanto a importância dos bens subtraídos sequer pode ser considerada economicamente irrelevante, na medida em que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do valor do salário mínimo vigente à época do fato (R$ 998,00).

Demais disso, verifica-se que o apelante possui, ao menos, 02 (duas) condenações definitivas pela prática de crimes contra o patrimônio – roubo majorado –, bem como outros registros criminais, revelando, assim, a reiteração criminosa, o que configura óbice à tese da insignificância, à luz da jurisprudência sedimentada nos Tribunais pátrios.

A propósito, confere-se julgado recentemente emanado da Corte Superior de Justiça em caso semelhante:

HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. TENTATIVA. APROXIMADAMENTE R$ 200,00 (CELULAR E BOLSA COM PERTENCES PESSOAIS). 25 % DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. VALOR RAZOÁVEL DA RES FURTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O razoável valor da res furtiva - aproximadamente R$ 200,00 (celular e bolsa com pertences pessoais), correspondente a 25% do salário mínimo vigente à época -, a reincidência específica, além da existência de outras ações penais e inquéritos policiais em curso, são suficientes para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.

2. Habeas corpus denegado.

(HC 512.107/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019).

Em outro viés, a Defesa suscita a aplicação do princípio da bagatela imprópria, segundo o qual não há legitimidade na imposição da pena nas hipóteses em que, não obstante a infração penal esteja inequivocamente caracterizada, a aplicação da reprimenda se revele como desnecessária e inoportuna.

Vale dizer, embora o fato seja típico, ilícito, o agente seja dotado de culpabilidade e o Estado possua o direito de punir, a pena revela-se incabível no caso concreto por diversos fatores, tais como: “
sujeito com personalidade ajustada ao convívio social (primário e sem antecedentes criminais), colaboração com a Justiça, reparação do dano causado à vítima, reduzida reprovabilidade do comportamento, reconhecimento da culpa, ônus provocado pelo

fato de

ter sido processado ou preso provisoriamente etc.”
(Masson, Cleber. Direito Penal: parte geral – vol. 1. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019. p. 130/131).

Nesse sentido, o exame da incidência da bagatela impropria deve ser realizado sempre com base na situação fática, e não no plano abstrato, confrontando-se o fato analisado com o princípio da necessidade da pena, consagrado no art. 59,
caput
, do Código Penal. Assim, o magistrado, levando em conta as circunstâncias simultâneas e posteriores ao fato típico e ilícito cometido por agente culpável, deixa de aplicar a pena, à míngua de interesse (causa supralegal de extinção da punibilidade).

Na hipótese, não há como se sustentar a irrelevância penal do fato, dado que, conforme já consolidado, o apelante ostenta reiteração delitiva (réu reincidente e com maus antecedentes), indicativo óbvio de que a reprimenda estatal vem a ser não só proporcional, como manifestamente necessária, a obstar o reconhecimento do princípio em tela, que, à evidencia, assenta-se em critérios subjetivos.

Desse modo, não há falar em infração bagatelar imprópria na espécie, a tornar imperiosa a mantença do juízo condenatório.

De outro lado, a Defesa pretende a redução da pena-base.

Ao dosar a reprimenda basilar, o juízo
a quo
reputou desfavorável ao réu apenas o vetor relativo aos antecedentes, estabelecendo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

No tópico, colhe-se da sentença o seguinte trecho:

“Quanto aos antecedentes, observo que o acusado tem em seu desfavor executivo de pena de cód. 181937/1ª Vara Criminal, na qual é reincidente nas seguintes ações penais: a) cód. 156307/2ª V. Crimina1, com fato no dia 09.09.2011 e trânsito em julgado no dia 23.10.2013; b) cód. 151003/2ª V. Crimina1, com fato no dia 28.11.2010 e trânsito em julgado no dia 17.04.2014. Considero a primeira ação penal, item ‘a’ como maus antecedentes, valorando negativamente as circunstâncias, e utilizo a segunda ação penal, item ‘b’, corno agravante de reincidência na segunda fase.”
(
sic
, id. 24382459).

Vê-se que o juízo
a quo
não só indicou a existência de condenação definitiva distinta daquela valorada para a caracterização da agravante da reincidência, negativando o vetor, pois, de forma idônea e com observância da súmula 444 do STJ, com também levou a efeito acréscimo razoável, majorando a reprimenda em apenas 04 (quatro) meses ante a verificação de uma circunstância judicial negativa.

Mantém-se, portanto, intacta a reprimenda basilar.

A Defesa se insurge, ainda, contra a incidência da majorante atinente ao repouso noturno (art. 155, § 1º, CPP), sob o argumento de que a causa de aumento em questão não deve incidir pois haveria no estabelecimento comercial sistema de segurança eletrônica, de sorte que os bens encontravam-se sob vigília e proteção do proprietário.

Malgrado a presença de sistema de segurança eletrônica, tendo em conta que a prática delitiva se deu durante o repouso noturno, por volta de 02h50min, é evidente que a vigilância da vítima sobre seus bens estava reduzida, o que confere maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa.

Ademais, vale notar que o Superior Tribunal de Justiça entende que
“a majorante do §1º do art. 155 do Código Penal deve ser reconhecida mesmo nas hipóteses de furto praticado em estabelecimento comercial, tendo em vista a maior vulnerabilidade do patrimônio no período de repouso noturno
”. (AgRg no REsp 1724452/MG. Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 03/09/2018).

Assim, considerando que o crime foi praticado durante a madrugada, inafastável a incidência da respectiva majorante.

No particular, nota-se que o juízo
a quo
incorreu em erro material ao aplicar a referida causa de aumento, porquanto, ante o acréscimo de 1/3 (um terço), a reprimenda resultaria em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, e não
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Sucede que, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, a correção de ofício de equívoco material existente na sentença importaria indevido
reformatio in pejus
, pelo que de rigor a mantença do
quantum
estabelecido em primeira instância.

Quanto ao pedido por abrandamento do regime prisional, tem-se que, a despeito do
quantum
de pena infligido, a verificação da reincidência do réu e a existência de circunstância judicial desfavorável afastam a possibilidade de aplicação da súmula 269 do STJ na hipótese em estima.

Destarte, à luz do art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do Código Penal, impositiva a fixação do regime fechado para o inicial cumprimento da pena.

Por fim, subsistindo as razões lançadas pelo juízo de primeiro grau para a manutenção da prisão preventiva do acusado, especialmente a necessidade de garantir
a ordem pública
(art. 312, CPP), inviável a
concessão do direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso
, à luz da periculosidade social do apelante, ante a renitência delitiva, máxime se considerado que as condenações anteriores se deram pela prática dos crimes de roubos majorados.

Anote-se, por oportuno, que o apelante se encontrava em cumprimento de pena em regime semiaberto quando incorreu na prática delitiva ora em exame, o que, de resto, autoriza a conclusão pela insuficiência das medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP) e imprescindibilidade da custódia preventiva.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020